Tribunal: STF
Processo: RE 1264494
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
 Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Mandado de Segurança. Servidora Pública. Município de Sorocaba. Orientadora Pedagógica. Quadro do magistério municipal. Cômputo do tempo de serviço para aposentadoria especial. Admissibilidade. Entendimento firmado pelo plenário do C. Supremo Tribunal Federal reafirmado no tema 965 de Repercussão Geral. Recurso e reexame necessário desprovidos” (fl. 7, vol. 18).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 4, vol. 20).
    2. A recorrente assevera ter o Tribunal de origem contrariado § 5º do art. 40 da Constituição da República.
    Salienta que “a recorrida não é professora, mas orientadora pedagógica, não cabendo, por obvio, a aplicação da aposentadoria especial do professor para ela” (fl. 2, vol. 19).
    Alega que o “Tribunal de Justiça Bandeirante determinou o cômputo do tempo de serviço exercido pela impetrante no cargo de orientadora pedagógica para fins de aposentadoria especial do professor, mesmo não sendo professora, mas orientadora pedagógica de provimento originário” (fl. 2, vol. 19).
    Argumenta que a “recorrida rompeu com a carreira de professor para assumir nova função, sendo que somente os professores readaptados na função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico fazem jus à aposentadoria especial do artigo 40, §5°, da CF” (fl. 2, vol. 19).
    Pede “seja conhecido e dado provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o julgamento do tribunal a quo” (fl. 3, vol. 19).
    3. Em 3.4.2020, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 1.039.644-RG, Tema 965 (e-doc. 24).
    4. A Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu não ser o caso de retratação:
    “Com a máxima vênia, entendo não ser caso de alteração do v. acórdão, pois sua fundamentação não se aparta das razões expostas no julgamento indicados como paradigma (Tema 965), porquanto restou observado sobre o julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644/SC (…)
    Isso observado, com reiterada vênia, entendo não ser caso de adequação, pois o quanto já decidido foi em harmonia com o julgamento indicado” (fls. 7-8, vol. 26). 
    Em 13.4.2021, o Presidente da Seção de Direito Público promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    6.  No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em questão e no mérito decidiu: 
     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” ( DJe 13.11.2017 ).
    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que a função desempenhada pela recorrida está relacionada às atividades de magistério:
    “Dessarte, o cargo de orientador pedagógico faz parte do suporte pedagógico e não está dissociado do quadro do magistério municipal. Nesse sentido, inadequado o indeferimento do pedido da impetrante de que não se está em situação de professora no cargo de origem, porquanto, conforme as decisões do E Supremo Tribunal Federal, deve ser considerada a substância do exercício dos cargos no quadro do magistério, a concluir que, se a impetrante exerceu sua carreira no mesmo quadro do magistério, não é viável negar-lhe o cômputo do tempo de serviço para o fim de aposentadoria especial. 
    Nesse mesmo sentido, a observação do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, na Reclamação nº 17.426/SC: Não é o fato de ser professor ou de trabalhar na escola que garante o direito à aposentadoria especial, mas o desempenho de funções específicas, associadas ao magistério de forma direta. Ao lado do professor que atua em sala de aula, aqueles encarregados das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico se inserem na condução da atividade-fim da escola, na medida em que acompanhamos próprios processos educacionais. Os demais funcionários, embora relevantes, enquadram-se neste contexto de forma menos íntima e, por isso mesmo, foram excluídos da aposentadoria especial pela mencionada ADI 3.772/DF (...)
    Por fim, em 27/09/2017 o E. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.039.644 reafirmou a jurisprudência dominante daquela Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral (tema 965): Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (...)
    Com essas observações, concluo por não haver óbice à pretensão da impetrante para se considerar o tempo como Orientador Pedagógico para os fins de aposentadoria especial, pois há autorização a tanto, como se conclui do quanto acima exposto, motivo por que é caso de se negar provimento ao recurso e ao reexame necessário” (fls. 12-14, vol. 18).
    Rever o decidido pelo acórdão recorrido demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.174.140-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.222.650-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.203.847-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora